Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-89.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão Especial
Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 1003275-89.2016.8.11.0000
Requerente: Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
Requerente: Fribon Transportes Ltda.
Interessado: Pedromar Transportes Ltda
Interessado: Mesa da Câmara de Deputados
D E C I S Ã O
VISTOS...
Incidente de Inconstitucionalidade, suscitado nos autos dos Recursos de Apelação, interpostos pelas empresas Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Fribon Transportes Ltda., sendo a alegação submetida ao órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, a Segunda Câmara de Direito Privado, que, em sessão de julgamento realizada em 22/11/2019, à unanimidade de votos, acolheu a arguição, para determinar o envio dos autos a este Órgão Especial, para o exame da inconstitucionalidade do artigo 8o, da Lei n. 10.209/2001.
É o que merece registro.
Decido.
O artigo 950 do Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.
§ 1o As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal.
§ 2o A parte legitimada à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos.
§ 3o Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.
(destaquei)
A Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, que “dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal”, estabelece:
Art. 6o O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.
Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de trinta dias contado do recebimento do pedido.
(...)
Art. 8o Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias.
Assim, a despeito de o Regimento Interno deste Tribunal fazer referência apenas à exigência da oitiva do Ministério Público (artigo 165), antes da apreciação do incidente, pelo Órgão Especial, necessária a abertura de prazo para a manifestação do Congresso Nacional, por meio do seu Presidente, por se tratar do órgão responsável pela edição do ato normativo em tela.
Dessa forma, com fundamento no artigo 950, § 1o, do Código de Processo Civil, determino a intimação do Presidente do Congresso Nacional, para que, caso assim entenda, preste informações, no prazo de 20 (vinte) dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para que apresente manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor dos artigos 6o, parágrafo único, e 8o da Lei n. 9.868/1999.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.